Tribunal: TJDFT
Processo: 0716163-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0716163-81.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIA REGINA XAVIER DE PAIVA FERREIRA AUTOR: ESPÓLIO DE ALVARO FERREIRA NETO REU: JOEL PIRES LIMA, REGIANE DOURADO DOS SANTOS LIMA D E S P A C H O Por intermédio da petição de ID 34150721, o autor requer a expedição de ofício à 21a Delegacia de Polícia, a fim de determinar prazo para a realização do laudo grafotécnico e a posterior juntada a este feito. Consta no ID 34150722 (p. 25) a Portaria da Polícia Civil do DF, por meio da qual foi determinada, além da instauração de inquérito policial, a realização de contato com a inventariante, Sra. Cláudia Regina Xavier de Paiva, para apresentar o original do distrato do contrato de locação, bem como com o Sr. Joel Pires Lima, ora réu, para verificar se deseja, voluntariamente, fornecer material grafoscópico. Entendo que não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se na condução do inquérito policial, sobretudo considerando a gestão das atividades pelo titular da respectiva delegacia de polícia. Assim, a própria parte poderá diligenciar junto à 21a Delegacia de Polícia, a fim de obter as informações acerca da existência do laudo pericial e de possível prazo para sua conclusão. Aguarde-se a providência do requerente pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Intime-se. Brasília, 22 de abril de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador